Tribunal: TJMT
Processo: 1040295-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040295-11.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ MARTELLI - CPF: 046.892.731-03 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), ELOI CONTINI - CPF: 344.409.760-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BUSCA E APREENSÃO. BEM ESSENCIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para suspender liminar de busca e apreensão deferida em ação fundada em alienação fiduciária, determinando a suspensão do feito até manifestação do juízo da recuperação judicial acerca da essencialidade do bem.

O embargante sustenta: (i) omissão quanto a acordo extrajudicial firmado entre as partes, com reconhecimento da dívida e manutenção da garantia fiduciária; (ii) contradição ao reconhecer a natureza extraconcursal do crédito e, ainda assim, suspender a liminar; e (iii) inexistência de prorrogação do stay period.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao (i) deixar de apreciar acordo extrajudicial superveniente e (ii) determinar a suspensão da liminar de busca e apreensão, mesmo reconhecendo a natureza extraconcursal do crédito garantido por alienação fiduciária.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito.

O acórdão enfrentou a controvérsia de forma clara. Definiu que compete ao juízo da recuperação judicial deliberar sobre a essencialidade do bem, ainda que o crédito garantido por alienação fiduciária não se submeta aos efeitos da recuperação judicial.

O acordo extrajudicial invocado não altera a controvérsia decidida. O julgamento limitou-se à definição da competência para análise da essencialidade do bem. Eventual fato superveniente deve ser apreciado pelo juízo de origem.

Não há contradição interna. A natureza extraconcursal do crédito não afasta a competência do juízo universal para deliberar sobre atos constritivos que possam comprometer a atividade empresarial, conforme o art. 6o, § 7o-A, da Lei no 11.101/2005.

A alegação de ausência de prorrogação do stay period não interfere na conclusão adotada. A decisão fundamentou-se na necessidade de cooperação jurisdicional.

O inconformismo da parte revela tentativa de rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada. 2. A competência do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre a essencialidade do bem subsiste, ainda que o crédito garantido por alienação fiduciária não se submeta aos efeitos da recuperação judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; Lei no 11.101/2005, arts. 6o, § 7o-A, e 49, § 3o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S.A. em face do acórdão por meio do qual esta Terceira Câmara de Direito Privado, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por André Luiz Martelli – em Recuperação Judicial, para suspender os efeitos da liminar de busca e apreensão deferida na Ação no 1000796-18.2025.8.11.0033, determinando a suspensão do feito até manifestação do juízo da recuperação judicial acerca da essencialidade do bem.

Inconformado, o Embargante alega: (i) omissão do acórdão quanto à existência de acordo extrajudicial firmado entre as partes, protocolado nos autos de origem, pelo qual André Luiz Martelli reconheceu a dívida e pactuou parcelamento, mantendo-se a garantia fiduciária sobre o trator objeto da lide, fato que reputa modificativo superveniente (art. 493 do CPC); (ii) contradição ao reconhecer que o crédito garantido por alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005) e, ainda assim, determinar a suspensão da liminar; (iii) inexistência de prorrogação do
stay period
, o que autorizaria a retomada do bem pelo credor fiduciário.

Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar as alegadas omissão e contradição, com atribuição de efeitos infringentes a fim de reformar o acórdão e negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão de primeiro grau; subsidiariamente, pleiteia a suspensão dos efeitos do acórdão até a homologação do acordo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de o embargante sustentar a existência de omissão, contradição e vício de fundamentação no v. acórdão proferido por esta Câmara, verifica-se, desde logo, que sua real intenção é reabrir a discussão acerca do mérito da decisão, providência que não se amolda às hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em exame.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão devolvida a este Colegiado, consistente em definir se o juízo onde tramita a ação de busca e apreensão poderia indeferir, de plano, o pedido de suspensão da liminar sem prévia manifestação do juízo da recuperação judicial acerca da essencialidade do bem ao soerguimento da empresa recuperanda.

A decisão foi expressa ao consignar que, embora os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetam aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005), a deliberação sobre a essencialidade de bem de capital compete ao juízo universal, nos termos do art. 6o, §7o-A, da mesma lei, impondo-se a adoção de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC).

No que concerne à alegação de ausência de prorrogação do
stay period,
igualmente não se verifica qualquer vício no julgado. O acórdão foi expresso ao consignar que a competência do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre a essencialidade de bem de capital não se limita ao período de suspensão previsto no art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005, tratando-se de atribuição funcional destinada a evitar decisões conflitantes e a preservar a viabilidade do soerguimento empresarial. Assim, ainda que exaurido o prazo de blindagem legal, tal circunstância não afasta a necessidade de cooperação jurisdicional nem altera a conclusão adotada por este Colegiado, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada.

Não há omissão, igualmente, quanto ao acordo extrajudicial firmado entre as partes e pendente de homologação. Ainda que tal ajuste possa, futuramente, influenciar o prosseguimento da execução na origem, não altera a questão jurídica submetida ao crivo deste Tribunal, que se limitou à definição da competência funcional para aferição da essencialidade do bem.

O fato superveniente invocado não modifica a
ratio decidendi
do acórdão, pois a controvérsia examinada não versou sobre a existência do débito, sua forma de pagamento ou eventual composição entre as partes, mas exclusivamente sobre a necessidade de observância da cooperação judicial antes da prática de atos constritivos sobre bem alegadamente essencial à atividade empresarial em recuperação.

Também inexiste contradição interna. O reconhecimento da natureza extraconcursal do crédito fiduciário não exclui a competência do juízo recuperacional para deliberar sobre a essencialidade do bem, distinção esta expressamente enfrentada e fundamentada no julgado, à luz da legislação vigente e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O que se revela, em verdade, é mera discordância com a conclusão adotada por esta Câmara, especialmente quanto à necessidade de prévia manifestação do juízo da recuperação judicial, o que não configura vício integrativo.

Assim, não se está diante de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas de inequívoca tentativa de rediscussão do mérito da decisão colegiada, com nítido caráter infringente, finalidade para a qual não se presta a via dos embargos de declaração.

Ressalte-se, ainda, que o simples descontentamento da parte com a solução adotada não autoriza a modificação do julgado por meio de aclaratórios, devendo eventual irresignação ser deduzida pelos meios recursais próprios dirigidos às instâncias superiores.

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026